Tribunal: TJMT
Processo: 1068267-84.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068267-84.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MICHEL AQUINO DOS SANTOS - CPF: 036.051.873-74 (RECORRENTE), FILIPI ALENCAR SOARES DE SOUZA - CPF: 052.146.393-92 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso:
1068267-84.2024.8.11.0001.

Origem
: 6° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente(s):
GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Recorrido(s):
MICHEL AQUINO DOS SANTOS.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 24 A 27/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. ALTERAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais e materiais, condenando a empresa aérea ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais e R$ 88,20 (oitenta e oito reais e vinte centavos) por danos materiais, em razão de atraso de voo que resultou na perda de conexão e atraso de 24 horas na chegada ao destino.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a empresa aérea deve ser eximida da responsabilidade pelo atraso do voo, diante da alegada força maior decorrente de limitações na infraestrutura aeroportuária; (ii) estabelecer se o dano moral está configurado na hipótese; e (iii) determinar se o
quantum
indenizatório arbitrado deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, que somente se afasta em caso de inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor, ou de terceiro, não comprovadas nos autos.

A alegação de força maior, baseada em limitações da infraestrutura aeroportuária, não se sustenta, pois a empresa aérea não apresentou provas robustas que demonstrem a inevitabilidade do evento.

O atraso de 24 horas na chegada ao destino, causado pela falha na prestação do serviço, extrapola o mero dissabor, caracterizando dano moral
in re ipsa
.

O
quantum
indenizatório de R$ 8.000,00 (oito mil reais) mostra-se razoável e proporcional, considerando o método bifásico adotado pelo Superior Tribunal de Justiça para fixação da indenização por danos morais.

Os índices de correção monetária e juros de mora fixados na sentença devem ser ajustados conforme a Lei nº 14.905/2024, sendo aplicada a correção pelo IPCA e os juros pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido, com a alteração, de ofício, dos índices de correção monetária e juros de mora, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

A empresa aérea responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão da falha na prestação do serviço de transporte aéreo, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

O atraso significativo no transporte aéreo que cause prejuízos ao consumidor configura dano moral
in re ipsa
, independentemente de comprovação de prejuízo específico.

A mera alegação de força maior, sem prova robusta da inevitabilidade do evento, não exime a empresa aérea de sua responsabilidade pelo atraso do voo.

O
quantum
indenizatório deve observar o método bifásico adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, garantindo a razoabilidade e a proporcionalidade da condenação.

A correção monetária deve ser calculada pelo IPCA e os juros de mora pela taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária, conforme a Lei nº 14.905/2024.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024; Lei nº 9.099/95, art. 46 e art. 55, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21/09/2011; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 31/03/2023; TJMG, Apelação Cível nº 1.0024.08.173775-1/001, 11ª Câmara Cível, Rel. Des. Marcos Lincoln, julgado em 10/02/2010.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática proferida no id. nº 263291763, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de
danos morais
,
corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento de
R$ 88,20 (oitenta e oito reais e vinte centavos)
a título de
danos materiais
, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE, a partir do desembolso.

Em sede recursal, a recorrente sustenta:

1)

A ausência do dever de indenizar – Excludente de responsabilidade – Infraestrutura aeroportuária – Força maior;

2)

A inexistência de danos morais.

3)

A necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante contratou o serviço de transporte aéreo da demandada para o trecho de Cuiabá-MT a Terezina-PI, com embarque previsto para o dia
12/09/2024
, às 18h45min, conexão em Brasília –DF, e chegada ao destino prevista para as
01h45min
do dia
13/09/2024
, conforme documento anexado no id. 263291331.

Contudo, foi surpreendido com o atraso do voo contratado, em razão de impedimentos operacionais (id. 263291333), cujo embarque somente ocorreu por volta das
22h30min
, o que ocasionou a perda do voo de conexão em Brasília–DF.

Diante disso, foi realocado em outro voo, com chegada em Teresina –PI às
01h45min
do dia
14/09/2024
, ou seja,
24 (vinte e quatro) horas

após o horário inicialmente contratado.

A demandada, por sua vez, sustenta que o atraso do voo ocorreu em razão de limitações na infraestrutura aeroportuária, que comprometeram a operação.

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, sendo aplicáveis os ditames do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor, ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14, do CDC). No entanto,
não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

Embora a demandada alegue que o
atraso do voo ocorreu em razão de limitações na infraestrutura aeroportuária que comprometeram a operação,
não logrou êxito em comprovar o alegado, ônus que lhe incumbia.
Isso porque a documentação que acompanha a contestação da ré é unilateral e não possui o condão de comprovar suas alegações
.

Os danos morais restaram caracterizados, pois o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores devido ao serviço deficiente prestado pela recorrente,
consistente no atraso do voo contratado,
que causou a perda da conexão e a realocação em outro voo, resultando em
sua chegada ao destino 24 (vinte e quatro) horas após o horário inicialmente previsto.

Nesse sentido:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO - RELAÇÃO DE CONSUMO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
ATRASO NO VÔO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - CARACTERIZADA - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA
- VALOR DA REPARAÇÃO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - PARÂMETROS LEGAIS DE FIXAÇÃO. Na apuração da responsabilidade da prestadora de serviços de transporte aéreo incide a regra inserta no art. 14 do CDC, segundo a qual o fornecedor de serviços responde objetivamente, ou seja, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos, causados por defeitos/falhas relativos à execução da atividade.
Os transtornos ocasionados pelo atraso de vôo ultrapassam a esfera dos meros aborrecimentos, configurando danos morais
. Não comprovado o suposto motivo de força maior e presente o dano e o nexo de causalidade, o dever de indenizar se impõe
. O valor da indenização não deve constituir enriquecimento sem causa, mas deverá ser desestímulo à repetição da conduta danosa. A fixação da verba honorária de sucumbência deve obedecer aos parâmetros previstos no §3º, do artigo 20, do CPC.

(Apelação Cível N° 1.0024.08.173775-1/001, 11ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Relator: Exmo. Sr. Des. Marcos Lincoln, julgado em 10/02/2010) (Grifei)

Ressalte-se que é desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da mera verificação da conduta, caracterizando o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Dessa forma, a quantia de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de
danos morais
,

arbitrada na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelo transtorno sofrido, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Por outro lado, verifica-se que os índices estabelecidos na sentença recorrida, relativos à correção monetária e aos juros de mora, não podem prevalecer.

Isso porque, conforme os artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, a correção monetária deve ser medida pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA)
.

Importa ressaltar que os juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO,

determinando,

de ofício, a alteração dos índices de correção monetária e juros de mora dos danos morais e materiais, fixando o IPCA como índice de correção, enquanto os juros de mora devem ser calculados com base na taxa legal, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA)
,
mantendo, no mais, a sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95
.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025